Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720790-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ APELADO: SIDNEY PEREIRA DA SILVA, MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E S P A C H O Por meio da petição de ID 69213037, o advogado do apelante noticia o falecimento desse. Junta certidão de óbito do apelante (ID 69213039), termo de inventariança (ID 69213042) e procuração firmada pela inventariante (ID 69213045). Nesse contexto, requer a regularização do polo processual para constar como apelante/exequente o Espólio de Eduardo Augusto de Queiroz. À douta Secretaria para que retifique a autuação nos termos da petição acima citada. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento designada (08a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 12/03/2025 a 19/03/2025 – ID 69017264). Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator